Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726063-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WEVERTON ANTONY DA SILVA BATISTA, GEORGE EDUARDO DA SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Desclassificação. Privilégio. Confissão. 1 – Os depoimentos de agentes de polícia, as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido e a apreensão de droga em local usado pelo grupo como ponto de distribuição de drogas, revelando que os réus se associaram, de forma estável e permanente, com o fim de cometer crimes de tráfico de drogas, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico. 2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 – Se o réu foi flagrado por policiais após receber 23g de cocaína de fornecedor de drogas, e, apreendido o aparelho celular dele, descobriu-se que, na verdade, a droga destinava-se à venda, provado está o crime de tráfico de drogas e não o de porte de drogas para uso pessoal. 4 – A confissão do crime de tráfico de drogas, sem que o réu admita associação para o tráfico com os outros réus, não autoriza seja também reconhecida a atenuante quanto a associação. 5 - A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa, o que impede seja reconhecido o tráfico privilegiado. 6 - Apelações não providas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 35 da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que ausente o vínculo associativo estável e permanente entre os acusados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 35 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os diálogos extraídos, transcritos no relatório no 163/2019 (autos no 2019.01.1.012385-7), demonstram que havia associação estável e permanente formada pelos denunciados para a prática reiterada do tráfico de drogas. Descobriram que o réu George Eduardo da Silva de Sousa era o principal fornecedor de drogas para alguns integrantes do grupo criminoso. Tinha a tarefa de abastecer os demais traficantes com cocaína (“peixe”) e outras substâncias entorpecentes, sendo, inclusive, identificado como “o bicho do peixe”, numa clara alusão ao tipo de droga que fornecia e a seu papel de destaque como provedor desse entorpecente. A conta bancária da esposa do réu George, codenunciada Stephany, era usada para receber os pagamentos pelas drogas. Em ao menos quatro oportunidades (27.8.18, 6.3.19, 11.3.19 e 15.3.19), o réu Eliakim depositou na conta bancária quantias relativas à aquisição de entorpecentes. O réu Weverton Antony da Silva Batista, vulgo “tonin”, era colaborador direto do réu George. Por residirem no mesmo endereço, tinha a função de entregar drogas a mando deste, tendo sido, inclusive, quem repassou a Eliakim a cocaína apreendida no dia 28.3.19 (ID 60897942 - Pág. 4). Constataram que Eliakim agia como ponte entre vários traficantes, indicando os contatos para uns e outros. Quanto a Weverton, como mencionado, ele agia por ordem de George, sempre da mesma forma: recebia o dinheiro, entregava drogas e ficava na residência quando aquele não estava no local. Era uma atuação mais operacional, com a coordenação de George. Identificaram movimentação atípica na conta bancária de Stefanny de mais de R$ 30.000,00 no período de três meses, absolutamente incompatível com a ocupação dela, vendedora de cosméticos. O dinheiro era sempre sacado no dia seguinte. Na casa de George, foi localizado cartão da Caixa Econômica Federal, utilizado para movimentar o dinheiro do tráfico, além de um pó branco que, ao que tudo indica, era utilizado para misturar com a “cocaína” pura (...). Outro agente de polícia, em juízo, resumiu as atribuições de cada integrante da associação da seguinte forma: George era o fornecedor de Eliakim, Lucas, Yves e Paulo, que compravam a droga fiado e revendiam em festas “rave”. Weverton auxiliava George quando ele não estava na chácara, na entrega de drogas e recebimento de pagamentos. Stefanny cedia a conta bancária para receber depósitos de valores referentes à traficância (ID 55341267) (ID 60897942 - Pág. 6/7). Autorizada a quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, identificaram-se não apenas a transação flagrada, realizada entre Eliakim, George e Weverton, como também outras transações e intermediações de drogas (relatório policial 163/2019 - 23a DPDF). As mensagens não deixam dúvidas de que os réus integravam e atuavam de forma associada para a traficância de substâncias ilícitas, especialmente com a venda direta das drogas aos usuários e fornecimento de drogas a festas “rave” (ID 60897942 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002